Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018387-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), LAURINDO ANDRETTA - CPF: 332.752.039-91 (AGRAVANTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.842.081-58 (AGRAVADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Gratuidade da justiça. Revogação. Conjunto Fático-Probatório Que Indica Razoável Capacidade Econômica Do Postulante. Ausência De Comprovação De excepcional Impossibilidade De Arcar Com As Despesas Processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à concessão da gratuidade da justiça, revogando o benefício concedido anteriormente à parte autora/agravante, por verificar a presença de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, conforme o art. 98 do CPC, é direito de quem comprovar insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

5. O conjunto fático-probatório disponível nos autos evidencia que o agravante possui condição econômico-financeira incompatível com o perfil daqueles reais destinatários do benefício da gratuidade da justiça, não havendo comprovação de situação excepcional de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURINDO ANDRETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 1000973-96.2021.8.11.0105), ajuizada pelo agravante contra ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS, acolheu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça oposta pela ré/agravada, revogando o benefício concedido ao autor/agravante, por considerar que “
a parte requerida/impugnante juntou aos autos comprovantes de que o requerente/impugnado possui os seguintes bens em seu nome:
(...), (e),
instado a se manifestar, o requerente apenas apresentou comprovação de que a área rural (Sítio São Carlos) foi vendida e ficou pendente a transferência registral/cadastral, não apresentando outras provas ou mesmo argumentos capazes de afastar as alegações de ser proprietário dos demais bens e de ter outras fontes de renda além da aposentadoria
” (cf. Id. no 158044425 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, “
contrariamente ao alegado pela parte contestante, a
(sua)
situação
(...)
é de precariedade financeira e os bens mencionados que ainda lhe pertencem não são suficientes para arcar com as custas do processo sem que seja comprometido o seu sustento
”, pois, “
acerca do imóvel localizado na Rua Florindo Peixoto, 174, Bela Vista, Colniza/MT,
(...)
ele já foi vendido há mais de 10 anos e os proprietários seguintes apenas não haviam atualizado o cadastro junto a prefeitura, sendo comum tal prática no município de Colniza, na medida que grande parte dos imóveis trata-se de posse irregular
”; de igual modo, “
o imóvel rural mencionado foi vendido em 2010, conforme se verifica pelo contrato de compra e venda anexo, assim, não pode ser considerado como um ativo disponível para arcar com as despesas processuais
”; já “
o último imóvel mencionado pela agravada não é apenas uma propriedade, mas sim o
(seu)
lar
(...)
e de sua família
”; prossegue dizendo que, “
quanto ao veículo
(Fiat/Uno)
,
(este)
é essencial para o deslocamento, especialmente considerando sua necessidade de acesso a serviços básicos, como saúde
”, tendo em vista que se trata de “
pessoa idosa e necessita do veículo para locomover-se, o que reforça a importância deste bem para sua subsistência e qualidade de vida
”; por sua vez, “
em relação ao comércio/bar em funcionamento, é importante esclarecer que a agravada alegou que o faturamento líquido estimado seria de R$ 8.000,00 a R$ 16.000,00, baseado em sites que descrevem o lucro médio de restaurantes e outros tipos de empreendimentos que não condizem com a realizado do agravado, o qual sequer possui CNPJ
”, sendo que a “
precariedade do estabelecimento, conforme demonstrado pelas fotos juntadas pela própria agravada,
(...)
evidenciam que não se trata de um empreendimento lucrativo
”; por fim, o fato de receber “
aposentadoria, por si só, não implica necessariamente em situação financeira confortável,
(até porque)
o valor da aposentadoria é insuficiente para cobrir até mesmo as despesas básicas, especialmente considerando os custos elevados com saúde e manutenção de uma vida digna na terceira idade
”.

Sustenta que a “
decisão de revogar a gratuidade da justiça com base em argumentos insuficientemente comprovados impõe uma barreira ao acesso ao Judiciário, violando seu direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal
”, já que “
as provas apresentadas pela agravada não são robustas o suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja restabelecido os seus efeitos e confirmado que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 224670179).

A decisão vinculada ao Id. no 225028691 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 228799195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de plano, a preliminar de deserção, já que a ausência de prévio recolhimento do preparo é justificada em razão do próprio mérito do recurso, a saber, a revogação do benefício da AJG concedido anteriormente ao agravante, cabendo ao colegiado analisar e decidir a questão, mitigando-se a exigência do
caput
do art. 1.007 do CPC nessa hipótese em específico, sendo diferido o momento de recolhimento das custas, se for o caso, para depois do julgamento.
Entendimento contrário iria de encontro à lógica processual, pois, em tais casos, se a análise da gratuidade da justiça ficasse somente a cargo do relator, estar-se-ia criando, em determinados casos, obstáculo basicamente intransponível ao pronunciamento do colegiado sobre o mérito (gratuidade da justiça), eis que, caso indeferido o benefício por decisão monocrática, ironicamente, a análise da controvérsia pela respectiva Câmara Julgadora ficaria condicionada ao prévio recolhimento das custas processuais por aquele que diz não possuir condições materiais de pagá-las.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o § 3o do subsequente art. 99 dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação; é o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”), sendo que, se constatada a ausência da situação que justificou a concessão de gratuidade, o magistrado não só pode, mas deve
, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei no 1.60/50, art. 8o).

Então, se o magistrado possui fundadas razões para duvidar da condição de hipossuficiência financeira alegada pelo interessado no benefício da gratuidade da justiça, cuja finalidade é a de amparar aqueles que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para custear os respectivos encargos de um processo judicial e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, tem o dever de indeferir o pedido ou, se for o caso, revogar a concessão da benesse, exatamente como bem procedeu o MM. Juiz de origem ao acolher a impugnação oposta pela agravada nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida/impugnante juntou aos autos comprovantes de que o requerente/impugnado possui os seguintes bens em seu nome:

- 01 (um) imóvel localizado na Rua - Floriano Peixoto, 174, Bela Vista, Colniza/MT, 78.335-000, setor 26, quadra 007, lote 015A, und. 01, de R$ 53.758,13, conforme Certidão de Valor Venal, expedida pela prefeitura de Colniza/MT (id. 109743205).

- 01 (um) carro FIAT/UNO MILLE WAY ECON, 1,0, Placa NJR1F17, Ano 2009/2010, Cor Plata, com valor de mercado de R$ 29.990,00 (id. 109743206).

- 01 (um) comércio/bar em funcionamento (id. 109743212);

- 01 (uma) propriedade Rural, denominada Sitio São Carlos, localizado na linha 28, Capa Mansa KM, Zona Rural, Colniza/MT, 78.335-000, onde possui como atividade econômica, a criação de bovinos para corte e cultivo de café, desde 25/02/2014, com valor estimado de R$ 50.000,00 o alqueire.

- 01 (um) imóvel localizado na Rua dos Ipês, 85, centro, Colniza/MT, 78335-000, conforme DAM - documento de arrecadação municipal, IPTU 2017 de um imóvel 01.02.002.400.01, no valor de R$ 176,60, juntado pelo próprio contestado as fls. 03 do id. 62037025. Com estimativa de Valor Venal de R$ 250.000,00, visto o valor do imposto em comparação com o do imóvel em lide, também citado no Boletim de Ocorrência no 2021.51836, data da comunicação 24/02/2021 às 17h36 e data do fato 14/06/2014, onde consta como comunicante Laurindo Andretta, Logradouro Rua dos Ipês, s/no, Centro, Colniza/MT, 78.335-000, Ponto de Ref. em frente a antiga garagem da TUT (id. 109743206).

Instado a se manifestar, o requerente apenas apresentou comprovação de que a área rural (Sítio São Carlos) foi vendida e ficou pendente a transferência registral/cadastral, não apresentando provas ou mesmo argumentos capazes de afastar as alegações de ser proprietário dos demais bens e de ter outras fontes de renda além da aposentadoria.

Sendo assim, considerando que a parte requerente não comprovou satisfatoriamente a incapacidade em custear as despesas processuais, e que a parte requerida apresentou prova em sentido contrário, sem que seja despojada do mínimo exigível para sua subsistência, a revogação da gratuidade da justiça é medida impositiva.

Pelo exposto, REVOGO o benefício da gratuidade da justiça concedida à parte requerente.”

Com efeito,
ao revisar o conjunto fático-probatório,
o que se nota é que, embora
insista em que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o autor/agravante a todo momento se esquiva do ponto central da discussão, qual seja, a quantificação de sua renda mensal e da extensão do seu patrimônio,
deliberadamente omitindo dados informativos capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua situação econômico-financeira, ou seja, dados objetivos que permitissem identificá-lo como merecedor da benesse da AJG.

Na exposição inicial, o
autor/agravante disse apenas que “
é

pessoa idosa aposentado
” e que “
se sustenta com o salário mínimo de uma aposentadoria
” (cf. Id. no 62036993 dos autos de origem), contudo, mais tarde, consoante os termos da objeção levantada na contestação, soube-se que, no mínimo, ele possui uma segunda fonte de renda, esta vinda dos ganhos com o seu “bar”, os quais, porém, nunca são especificados nos autos, tendo em vista que o autor/agravante limitou-se a balbuciar que a estrutura do local é “
precária, servindo mais como um ponto de encontro social para pessoas da mesma faixa etária da agravante, e não como uma fonte de renda substancial
”, sem nada acrescer de concreto sobre a receita dali extraída, sendo que, no máximo, pode-se ter algum vislumbre no extrato de conta corrente por ele juntado aos autos, onde se vê, além do recebimento dos proventos de aposentaria, depósitos regulares (via
caixa eletrônico) de cerca de 1500 mil reais naquela conta (cf. Id. no 224670189 dos autos de origem); somado a isso, conforme destacado na decisão agravada, “
o requerente apenas apresentou comprovação de que a área rural (Sítio São Carlos) foi vendida e ficou pendente a transferência registral/cadastral, não apresentando provas ou mesmo argumentos capazes de afastar as alegações de ser proprietário dos demais bens e de ter outras fontes de renda além da aposentadoria
”, e, quanto a esse ponto, para além do fraco valor probatório da “
certidão de valor venal
” juntado ao Id. no 224670187, sequer cabe conhecer das alegações e provas inéditas aqui apresentadas pelo autor/agravante, ou seja, não submetidas no momento processual oportuno ao Juízo
ao quo
, em razão, e por força, dos efeitos da preclusão consumativa, e, ainda, desponta particularmente relevante a ausência de juntada das declarações de imposto de renda para que se pudesse averiguar os bens registrados em seu nome.

Portanto, como
não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer
incógnita o real poder financeiro do ora agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, repito, a gratuidade da justiça é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024